Tribunal: TJSP
Processo: 1128189-82.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – agravo interno contra o indeferimento da gratuidade da justiça postulada pelo agravantes, ora embargantes, em razões de apelação – agravo improvido - pretensão dos embargantes de rediscutir o mérito do agravo – impossibilidade - inexistência de omissão, contradição ou obscuridade – embargos rejeitados.*